Tribunal: TJMT
Processo: 1001141-86.2017.8.11.0025
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001141-86.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOSE BARBOSA - CPF: 453.337.931-15 (APELADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO ZANDONADI - CPF: 862.072.459-20 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ –

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) –
INEXISTÊNCIA DE ANTERIOR CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
– FIXAÇÃO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –

IMPOSSIBILIDADE DE PRECISAR O INÍCIO DA INCAPACIDADE – INTERPRETAÇÃO LÓGICA-SISTEMÁTICA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DO IN DUBIO PRO MISERO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O termo inicial do benefício (DIB), diante da ausência de percepção de benefício de auxílio-doença - e consequente inaplicabilidade do art. 43 da Lei 8.213 /91-, deve corresponder à data do prévio requerimento administrativo, nos termos
do pacífico entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

2. Em casos em que os laudos médicos periciais se apresentam inconclusivos e conflitantes, cabe à aplicação do princípio
in dubio pro misero
, que exige a análise do conjunto probatório de maneira mais favorável ao beneficiário, especialmente no que tange à fixação da Data de Início do Benefício (DIB).

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína (MT) que, na ação previdenciária n. 1001141-86.2017.8.11.0025, julgou procedente o pedido formulado por
JOSÉ BARBOSA
, condenando a parte requerida à concessão de aposentadoria por invalidez em favor do autor, no valor de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício (art. 29, II, da Lei 8.213/91), assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas a partir da data do requerimento administrativo indicado para a concessão da aposentadoria, haja vista que a perícia não soube precisar o início da incapacidade e porque não houve deferimento de auxílio-doença.

Nas razões recursais, a parte apelante argumenta que o
presente processo foi instruído com duas perícias judiciais. A primeira, realizada em 14.09.2016, concluiu pela plena capacidade laboral da parte autora. Após declínio de competência para a Justiça Estadual e a anulação da sentença inicial por alegado cerceamento de defesa, uma nova perícia foi realizada em 22.06.2023, que apontou para uma incapacidade parcial e permanente, sem, contudo, precisar a data de seu início.

Diante da divergência entre as perícias e a ausência de clareza sobre o início da incapacidade, requer a reforma da sentença para que a data de início do benefício (DIB) seja fixada em 22.06.2023, data do segundo exame pericial, que indicou a incapacidade.

O apelado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 230052664).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 231681182).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Infere-se dos autos que o d. Juízo de origem fundamentou a sentença nos seguintes termos:

“(...)

Da análise dos dispositivos citados, podem-se extrair os seguintes requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez:

A qualidade de segurado do requerente; o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, se for o caso; incapacidade e
insuscetibilidade
de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência;

A parte requerente demonstrou que exercia o trabalho rural à época do acidente que ocasionou sua lesão, conforme atestado pelas testemunhas em juízo e documentos juntados.

Quanto à carência, (no caso de aposentadoria por invalidez), segundo a Lei 8.213/91, esta é prescindível.

Já quanto ao caráter permanente/temporário e parcial/total, este define se o caso é de auxílio ou aposentadoria por invalidez.

Por seu turno, é importante ressaltar que apesar de o julgador não estar vinculado ao laudo pericial produzida pelo expert, também não podemos olvidar que esta é a prova fulcral para o deslinde das ações previdenciária desta natureza. No caso dos autos, o médico responsável pela perícia realizada possui conhecimentos específicos que o habilitam para tanto, não havendo razão para desconsiderá-la ou ainda relativizá-la.

[...]

Para se averiguar se determinada redução ou falta da capacidade laboral pode interferir na atividade do trabalhador, é necessário verificar exatamente que tipo de atividade tem sido desenvolvida pelo segurado e que aptidões ele precisa ter para desenvolvê-las.

No caso dos autos, o requerente exercia a atividade de “Lavradora /agricultor; Plantação de milho, feijão, melancia, criação de galinhas...”, o que, em regra, exige esforço físico. Portanto, constata-se a incapacidade parcial relativa à atividade laboral exercida.

Ademais, em que pese a indicação do médico perito, de que há incapacidade parcial, a possibilidade de agravamento com o labor e as condições pessoais desfavoráveis, como idade avançada, baixa escolaridade e histórico de trabalho braçal, levam ao reconhecimento da incapacidade permanente.

[...]

Considerando os fatores pessoais - como idade avançada, baixa escolaridade e histórico laboral (rural), além da conclusão de que a parte autora está impossibilitada de exercer atividades de alta demanda física,
ESTÁ PRESENTE INCAPACIDADE NO GRAU PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

Ademais, presentes os pressupostos que a autorizam, notadamente a verossimilhança da alegação com prova inequívoca, demonstrado através de documentação plausível,
DEFIRO
a antecipação de tutela, para
implantação IMEDIATA
da aposentadoria por invalidez da parte requerente.

III- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na Inicial, e
CONDENO
o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a C
ONCEDER APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
em favor de JOSÉ BARBOSA no valor de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício (art. 29, II, da Lei 8.213/91), com todos os seus acréscimos legais, inclusive abono anual, nunca inferior a um salário mínimo (art. 29, §2º, da Lei 8.213/91), assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas, após a data do requerimento administrativo: 27/02/2015, ID. 9922573 - Pág. 21, indicada para receber a aposentadoria, haja vista que a perícia não soube precisar o início da incapacidade, e porque não houve deferimento de auxilio doença.

(...)”

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante sustenta, em síntese, que, em face da divergência existente entre os laudos periciais e da falta de clareza quanto ao início exato da incapacidade, impõe-se a reforma da sentença, para que a data de início do benefício (DIB) seja estabelecida em 22.06.2023, correspondente à data da segunda perícia judicial, a qual atestou a incapacidade do apelado.

Pois bem.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside na determinação da data de início do benefício (DIB), considerando-se duas perícias judiciais realizadas, com conclusões divergentes.

Inicialmente, é importante frisar que a
Lei n. 8.213/1991, que dispõe sobre os benefícios da Previdência Social, preceitua que:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.”

Verifica-se, assim, que o termo inicial para a concessão do benefício, nos termos do art. 43 da Lei n. 8.213/1991, deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo. Não havendo nenhuma dessas hipóteses, o
dies a quo
do benefício será o dia da citação.

A propósito, esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral,
o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação
. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício
(REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019,
DJe
22/04/2019).

[...]

4. Agravo interno do particular que se nega provimento."

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1883040 SP 2021/0138816-1, Rel. Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
24/11/2021
).
[
sem destaque no original]

In
casu
,
nota-se que foram realizadas duas perícias judiciais ao longo do processo. A primeira perícia, datada de 14.09.2016, concluiu pela ausência de incapacidade laboral na ocasião da sua realização, mas reconheceu que o autor esteve incapacitado de 2014 até agosto de 2016. No entanto, é importante observar que este laudo pericial foi impugnado pelo autor, que alegou que a perícia não refletia adequadamente o seu estado de saúde, razão pela qual foi deferida a realização de uma segunda perícia.

A segunda perícia, realizada em 22.06.2023, confirmou a existência de incapacidade parcial e permanente do autor, porém, o perito não soube precisar a data exata de início dessa incapacidade. Essa situação impõe ao julgador a necessidade de recorrer a outros elementos probatórios disponíveis nos autos para a correta fixação da DIB.

No caso concreto, o autor realizou o requerimento administrativo em 27.02.2015 e, ao tempo, teve sua incapacidade reconhecida pela perícia administrativa, embora tenha sido indeferido o benefício por suposta falta de qualidade de segurado. Essa decisão foi reformada na sentença de primeiro grau, que reconheceu a qualidade de segurado do apelado, decisão não impugnada pelo INSS.

Destarte, importa destacar que, embora o laudo pericial realizado em 2016 tenha indicado ausência de incapacidade naquele momento, o mesmo laudo reconheceu que o autor esteve incapacitado de 2014 até pouco antes da realização da perícia, o que já indicava a existência de incapacidade à época do requerimento administrativo.

Ademais, o segundo laudo pericial, realizado em 2023, embora não tenha precisado a data exata de início da incapacidade, referiu que esta já existia há aproximadamente 10 anos, o que retroagiria a 2013, data anterior ao requerimento administrativo de 2015. Este ponto, inclusive, é corroborado por diversos atestados médicos e prontuários juntados aos autos, que demonstram que o autor enfrentava problemas de saúde graves e incapacitantes desde 2013, confirmando que a incapacidade não surgiu apenas em 2023, mas já estava presente muito antes, sendo indevidamente ignorada pela perícia anterior e pelo indeferimento administrativo.

Diante desses elementos, não há qualquer fundamento jurídico que justifique a alteração da DIB para a data da segunda perícia, como pleiteia o INSS. A mudança da DIB para 2023 representaria um retrocesso na proteção previdenciária do segurado, além de contrariar a orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que, em caso de dúvida sobre a data de início da incapacidade, deve-se optar pela data mais favorável ao segurado, conforme o princípio do
in dubio pro misero
.

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO DA PERÍCIA QUANTO AO INÍCIO DA INCAPACIDADE.
IN DUBIO PRO MISERO
. AGRAVAMENTO DA ENFERMIDADE. DOENÇA PREEXISTENTE À FILIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

[...]

2.
Diante da incerteza científica, deve ser adotada a solução pro misero, princípio hermenêutico amplamente reconhecido no processo e no direito previdenciário
. 3. Hipótese em que provido o apelo para reformar a sentença e conceder aposentadoria por incapacidade permanente a segurada trabalhadora do lar acometida de Degeneração/
oeteoartrose
da coluna vertebral.”

(TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL: 5007595-20.2022.4.04.9999, Rel. Des. PAULO AFONSO BRUM
VAZ, Data de Julgamento: 21/02/2024, NONA TURMA)
[sem destaque no original]

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024